Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. RECURSO DO ALIMENTANTE. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A obrigação parental de cuidar dos filhos maiores inclui a promoção de adequada formação profissional e condição para seu autossustento. O arbitramento dos alimentos não pode converter-se em gravame insuportável ao alimentante nem em enriquecimento ilícito do alimentado. Deve-se observar o equilíbrio entre a situação financeira daquele que os presta e a real necessidade daquele que recebe, conforme disposto no art. 1.694, § 1.o do Código Civil.

2. Na hipótese, é indiscutível a dificuldade do réu em arcar com o percentual de alimentos estipulados na r. sentença apelada (15% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios), dado que possui outras duas filhas menores que geram, por si só, despesas de alimentação, vestuário, saúde, educação e outras, aliada à sua parca remuneração mensal bruta. Por outro lado, a autora alimentada já atingiu a maioridade, é universitária, não existindo elementos nos autos que atestem que esteja impossibilitada de exercer uma atividade laboral para prover parte de seus gastos e despesas pessoais.

3. Efetuada a ponderação entre as necessidades da alimentanda e a possibilidade do alimentante, deve ser reduzida a obrigação alimentar fixada na instância de origem para o equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo réu, abatidos os descontos compulsórios.

4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.